Tribunal: TJES
Processo: 5000228-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000228-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ANGELO ROBERTO SOYKA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000228-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA E DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES

AGRAVADOS: ANGELO ROBERTO SOYKA E SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA
e
DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES
contra a r. decisão (eventos 386234 e 386236) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de imissão de posse” ajuizada pelas agravantes em face de
ANGELO ROBERTO SOYKA
e
SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA,
indeferiu a liminar requerida.

Em suas razões (evento 386210), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a incongruência entre a matéria tratada no r.
decisum
(regramento contido na Lei nº 8.245/91) e aquela contida na inicial de origem (ação de cunho petitório).

Assim, por aduzirem que não pretendem a desocupação do imóvel litigioso em decorrência do não pagamento de aluguéis, mas pelo fato de que o bem foi objeto de partilha, conforme escritura pública do inventário extrajudicial, requerem, liminarmente, a concessão da tutela para que se determine aos agravados a desocupação imediata do imóvel. No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi
in
deferido
pelo evento 32006.

No evento 479516 foi certificado o transcurso do prazo sem que os agravados apresentassem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 02 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

nego provimento ao recurso, nos temos do voto do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000228-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA E DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES

AGRAVADOS: ANGELO ROBERTO SOYKA E SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
or
VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA
e
DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES
contra a r. decisão (eventos 386234 e 386236) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “ação de imissão de posse” ajuizada pelas agravantes em face de
ANGELO ROBERTO SOYKA
e
SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA,
indeferiu a liminar requerida.

Em suas razões (evento 386210), as recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, a incongruência entre a matéria tratada no r.
decisum
(regramento contido na Lei nº 8.245/91) e aquela contida na inicial de origem (ação de cunho petitório).

Assim, por aduzirem que não pretendem a desocupação do imóvel litigioso em decorrência do não pagamento de aluguéis, mas pelo fato de que o bem foi objeto de partilha, conforme escritura pública do inventário extrajudicial, requerem, liminarmente, a concessão da tutela para que se determine aos agravados a desocupação imediata do imóvel. No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada.

O pedido liminar foi
in
deferido
pelo evento 32006.

No evento 479516 foi certificado o transcurso do prazo sem que os agravados apresentassem contrarrazões.

Pois bem.
Registro,
ab initio
,
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.

(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1-
Não pode o Julgador de Segundo Grau ir além das matérias devolvidas no recurso de Agravo de Instrumento; deve o Relator, tão somente, se restringir à análise do que foi efetivamente decidido no Juízo a quo . 2- Caso concreto em que, se se adentrar em todas as matérias suscitadas pelo Agravante estar-se-á, inadvertidamente, incorrendo em evidente e notória supressão de instância, praticamente vinculando o Juízo a quo e antecipando o julgamento de mérito da demanda originária, tendo em vista que a lide originária e trata de Mandado de Segurança, ação que dispensa dilação probatória.
3- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169009958, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

Sob esse prisma, antes mesmo de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial (eventos 386212 e 386214), as autoras,
VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA
e
DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES,
sustentam que figuram, respectivamente, como viúva e única herdeira de JAYR SOYKA JÚNIOR, sendo que aquela era casada com o falecido sob o regime de comunhão parcial de bens.

Aduzem que o
de cujus
possuía um imóvel situado na rua Antônio Fantini, 723, situado no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha, tendo como cadastro imobiliário o nº 437-0, inscrição imobiliária 01.08.042.0240.001, matriculado no 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, sob o nº 53022.

Sustentam, ainda, que, após o falecimento do Sr. JAYR SOYKA JÚNIOR, ambas as requerentes procederam o inventário extrajudicial perante o Cartório do 2º Ofício de Santa Helena de Goiás, onde passaram a residir.

Relatam, por fim, que notificaram extrajudicialmente os agravados,
ANGELO ROBERTO SOYKA
e
SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA,
para desocuparem o citado bem, sendo que ambos manifestaram seu inconformismo e enviaram às agravantes/autoras contra notificação,
“oportunidade na qual informaram que não deixariam o imóvel, impedindo as autoras de tomarem a posse daquilo que as pertence”.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizaram a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a determinação no sentido de que os agravados/requeridos desocupem, imediatamente, o referido bem imóvel.

Ao receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo
indeferiu a tutela de urgência, sustentando, em suma, que as recorrentes não cumprirem o requisito que impõe a necessidade de caução no valor de 3 (três) meses de aluguel, a teor do que dispõe o art. 59, § 1º e incisos da Lei nº 8.245/91.

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita que as agravantes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.
Após o reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, apesar de reconhecer, de fato, a incongruência entre a matéria tratada no r.
decisum
(regramento contido na Lei nº 8.245/91) e aquela contida na inicial de origem (ação de cunho petitório), ainda assim, entendo que o recurso não merece ser provido.

Como se sabe, a
imissão de posse é uma demanda petitória proposta pelo proprietário visando imitir-se na posse do bem. Não tem previsão na legislação processual civil atual e o requisito para o ajuizamento é que o autor comprove a propriedade sobre o bem e que nunca tenha exercido a posse, ao contrário dos requisitos da ação reivindicatória.

No que se refere à ação imissão de posse, ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"
Importante demanda petitória é a ação de imissão de posse
. Remédio processual de grande relevo, mas pouco conhecido no mundo jurídico, pelo simples fato de ter sido suprimido como procedimento especial, seja pelo Código de Processo Civil de 1973, como pela Lei n. 13.105/15 (NCPC), apesar de seus antecedentes no Código de Processo Civil de 1939(...). À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma ação possessória. Contudo,
é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la
."

(Curso de Direito Civil: Direitos Reais / Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, v.5, 12 ed. rev.,ampl. e atual. - Salvador: Ed
JusPodivm
, 2016, p.248).

E, mais adiante, esclarecem que:

“O novo proprietário invocará o
jus possidendi
, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida
. Na hipótese concebida, seria inadequado o ajuizamento de uma ação reivindicatória.
Com efeito, o art. 1.228 do Código Civil concede-a apenas ao proprietário que pretende reaver a posse perdida contra qualquer possuidor que a obteve de forma injusta, e não haver a coisa pela primeira vez em face de quem a transmitiu. Forte em Carlos Roberto Gonçalves, "o objetivo da imissão é consolidar a propriedade, em sentido amplo
. Enquanto a reivindicação tem por fim reaver a propriedade". (p. 249)

No caso dos autos, a prova da propriedade está devidamente comprovada através da matrícula e escritura pública de inventário extrajudicial e a individualização do bem (eventos 386226 e 386228).

Entretanto, p
ara a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - nos termos do artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

"
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)
." (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607)

No caso em tela, não vislumbro nos autos em que proferida a decisão agravada,
mesmo restando provada a probabilidade do direito inerente à aquisição do domínio (usar, gozar, dispor e reivindicar, art. 1.228, do CC),
o segundo requisito supramencionado - indispensável à concessão da medida de urgência deferida em primeiro grau - relativo ao
periculum in mora
.

É que não considero suficiente, para a prova do perigo, a alegação de "prejuízo financeiro" decorrente da não utilização do imóvel adquirido por força da escritura pública de inventário extrajudicial.

Aliás, levando-se em consideração que as agravantes já possuem residência fixa no Estado de Goiás/GO, quem poderá sofrer danos é a parte agravada que, se retirada

da sua moradia, terá sofrido prejuízos irreparáveis na eventualidade do direito, ao final do transcorrer da ação de origem, estar a seu favor, o que por si só é suficiente a afastar o suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, entendo que o mais prudente é aguardar a resposta da parte ré e a consequente dilação probatória na demanda que originou o presente recurso, de modo que se mantém a decisão singular até que se colham maiores elementos na presente ação de imissão na posse.

Sobre tal ponto, cito precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DA DEMORA. PERICULUM IN MORA INVERSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido considerando não apenas eventual rendimento mensal da parte ou seu patrimônio, mas, também, a possibilidade de comprometimento de seu sustento e de sua família em razão da exigência de despesas processuais. 2) A ação de imissão de posse se destina à obtenção da posse por aquele que é proprietário da coisa, mas nunca foi possuidor, cuidando-se, por conseguinte, de demanda com natureza petitória, a qual deve ser solucionada à luz do direito de propriedade, cabendo ao demandante comprovar a propriedade e a posse injusta do réu.
3) A concessão de tutela provisória requer a presença dos requisitos listados no artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual exige a probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida. 4) Embora demonstre o recorrente a aquisição do título de propriedade do imóvel, não há comprovação acerca da urgência do provimento liminar pleiteado. 5) Da ordem de desocupação do imóvel pela recorrida pode advir
periculum in mora
inverso, sendo prudente a oportunização do contraditório
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179013800, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

______________________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO PERICULUM IN MORA PREVISTO NO ARTIGO 273 DO CPC. NECESSIDADE DO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que o Agravante tenha demonstrado o fumus boni iuris das suas alegações recursais, o mesmo não discorre uma linha, em seu arrazoado, capaz de fundamentar, de forma específica, qual seria o risco de lesão grave ou de difícil reparação que lhe advém, se mantida a Agravada na posse da área em discussão. Apenas se limita a aduzir que as decisões proferidas pelo Juízo a quo lhe causam prejuízos, vez que ¿está impedido de usufruir do bem adquirido¿. 2. Por outro lado, há notícia nos autos de que a Agravada estaria residindo no imóvel objeto de discussão nestes autos, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos, circunstância que demanda uma maior cautela quanto ao deferimento de medida liminar pleiteada, porquanto as circunstâncias da posse ali exercida pela Agravada devem ser melhor investigadas, fazendo-se presente o periculum in mora reverso, caso uma eventual família seja desalojada e a construção até então existente demolida, fato que poderia gerar mais um grave problema social. 3. Não se mostra salutar permitir a retirada de uma família de um teto, onde sobrevive, sem ao menos que seja, eventualmente, estabelecido o contraditório no Juízo de origem, quando o Agravante sequer demonstrou, de forma específica, qual seria o seu risco de lesão grave ou de difícil reparação, se mantido o indeferimento da medida liminar pelo Juízo a quo
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035159002191, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2015, Data da Publicação no Diário: 10/09/2015)

Em outros termos, o indeferimento da tutela antecipada na origem, ainda que por outro fundamento, a meu sentir, se revela como medida mais adequada neste momento, considerando que com a devida instrução probatória e sendo o pedido formulado na ação julgado procedente, as agravantes serão imitidas na posse do imóvel em litígio, o qual alegam ser proprietárias.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000228-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: VERA LUCIA VIEIRA OLIVEIRA SOYKA E DANIELLY VIEIRA SOYKA MARQUES

AGRAVADOS: ANGELO ROBERTO SOYKA E SUZANA COSTA CALLIARI SOYKA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

1
. A im
issão de posse é uma demanda petitória proposta pelo proprietário visando imitir-se na posse do bem. Não tem previsão na legislação processual civil e o requisito para o ajuizamento é que o autor comprove a propriedade sobre o bem e que nunca tenha exercido a posse, ao contrário dos requisitos da ação reivindicatória.

2. P
ara a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - nos termos do artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

3.
No caso em tela, não vejo atendido nos autos em que proferida a decisão agravada,
mesmo restando provada a probabilidade do direito inerente à aquisição do domínio (usar, gozar, dispor e reivindicar, art. 1.228, do CC),
o segundo requisito supramencionado - indispensável à concessão da medida de urgência deferida em primeiro grau - relativo ao
periculum in mora.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.